Tribunal: STF
Processo: RE 1520695
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto na origem, conforme as razões constantes no voto vencedor, nestes termos:



    AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NEGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO PARCIALMENTE NO TRECHO CONHECIDO. USUFRUTO EM PERÍODO REMOTO. 



    A sentença tem a seguinte fundamentação: 



    Segundo as provas produzidas nos autos, em especial a carta de indeferimento administrativo do benefício requerido em 02.02.2023 pela autora (NB 6423912509 - anexo 24418149), a controvérsia no presente feito reside em averiguar se a autora preencheu o requisito da carência necessária à obtenção do mesmo, vez que a perícia médica administrativa reconheceu a existência de incapacidade temporária desta, fixando a DII em 13/03/2023 e a DCB em 09/05/2023 (cf. dossiê de anexo 32251139, colacionado pelo INSS. 



    [...] 



    Contudo, insta observar que a controvérsia cinge-se à averiguação do cumprimento do período de carência, a ensejar a existência ou não da qualidade de segurado pela parte autora. 



    Segundo os termos dos art. 24 e 25, inciso I da Lei n.º 8.213/91 (LPBPS) o segurado do RGPS que pretenda obter a concessão de auxílio por incapacidade temporária, precisa comprovar que verteu contribuições nos 12 (doze) meses, imediatamente anteriores à DII, fixada pelo Médico Perito do INSS e/ou pelo perito judicial. 



    No caso concreto, porém, analisando as anotações da CTPS da autora (anexo 24418152), os dados do CNIS (anexo 32251140) e o suposto documento comprobatório da atividade de segurada especial (pescadora) da requerente (anexo 24418153), verifica-se que a mesma não preenche tal requisito, conforme razões do indeferimento administrativo, pois ainda que afastado o laudo pericial judicial - anexo 32025045 (que sequer reconheceu a existência de incapacidade da autora), na DII estabelecida pelo perito médico do INSS (13.03.2023), apesar de a autora preencher o requisito da qualidade de segurada, ela não comprovou que nos 12 meses anteriores à referida data, recolheu as 12 contribuições mínimas para o atendimento do multirreferido requisito. 



    Por isso, forçoso a rejeição do pedido autoral.



    Já o recurso da parte autora alega, em síntese:



    Segundo a Lei 8.213/91, a concessão do benefício de auxílio-doença depende também, da demonstração da qualidade de segurada da demandante e comprovação do período de carência. 



    Nesse sentido, o art. 27-A da Lei 8.213/91 dispõe que se o segurado perder a qualidade de segurado e houver nova filiação o prazo de 12 meses de carência será reduzido pela metade, assim, sendo exigido 6 meses de carência para concessão do auxílio por incapacidade temporária/permanente. 



    [...] 



    Frise-se que a autora anexa aos autos do processo, o CNIS, prova material robusta que comprova a nova filiação da segurada como empregada doméstica no período de 02/05/2022 a 01/08/2022 e duas contribuições individuais em 09/2022 e 10/2022. Logo após, iniciou o exercício da atividade de pescadora artesanal em 28/11/2022, conforme o Cadastrado de atividade econômica em anexo. 



    [...] 



    Desse modo, resta comprovado que até a data da DER em 02/02/2023, a recorrente já possuía 08(oito) meses de carência, de modo que adquiriu o direito a concessão do auxílio-doença. 



    [...] 



    Em face do exposto, POSTULA pelo provimento do presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. Sentença, para que seja julgada a procedência da presente ação, sendo condenado o INSS a conceder o benefício por incapacidade temporária, desde a DER, quando já se faziam presentes e devidamente comprovados, os pré-requisitos para a identificação das patologias.



    Embora ponderável, a sentença merece reforma conforme fundamentação que segue. 



    Controvertida a incapacidade, o julgamento tem como referência o laudo, porque prova técnica realizada no contraditório judicial e com forte conteúdo probatório. 



    Contudo, o laudo não é vinculante, podendo ser acolhido parcial ou integralmente, conforme a presença de outros elementos de prova e conforme o livre convencimento motivado, gozando da confiança judicial a(o) perita(o) escolhida(o). Por outro lado, a exigência de médico especialista e a realização de dupla perícia são incompatíveis com a informalidade, celeridade, economia e simplicidade legalmente previstas, sobretudo diante do artigo 35 da Lei 9.099/95, do artigo 12 da Lei 10.259/2001 e da realidade onde sediados os Juizados desta Seção Judiciária. Consta, então, do laudo médico judicial:



    1.4. Data de nascimento/idade: 49 anos 



    1.5. Data da perícia: 14/12/2023 



    1.6. Nome do perito: CARLOS TADEU NASCIMENTO ALVES 



    2. Descrição Geral 



    2.1. O periciado é portador de enfermidade e/ou deficiência: 



    ( ) Não 



    ( x ) Sim – (Descrever brevemente as características e informar o CID): 



    Que o periciado apresenta ao exame pericial em coluna lombar: 



    1. Por espondilose compatível com sua idade.



    2. Abaulamentos discais lombares de L3 a S1. 



    Que refere estar em tratamento medicamentoso sintomático. 



    Em exame físico foi referido dor em coluna lombar para MIDir, sendo observado a mobilidade com arco de movimento em coluna lombar, dorso e quadris sem perdas funcionais, com testes motores e compressivos normais. Testes de Lasegue e Brossard inconclusivos a direita, com reflexos simétricos apesar da radiculopatia citada. CID M54-5/M47/M54-1. 



    [...] 



    3.9. É possível precisar o momento em que se iniciou a enfermidade? Justificar, inclusive fundamentado o motivo de não aceitar a data de determinado exame mais antigo, se for o caso. Em caso positivo informar a data, podendo ser apenas mês e ano. 



    ( x ) Sim. A enfermidade começou em: / / 2019.



    [...] 



    3.16. Comentários e/ou esclarecimentos adicionais: 



    Que ao exame pericial ortopédico não apresenta limitação laboral usual.



    Contudo, o laudo administrativo de 09/05/2023 reconheceu a incapacidade entre 13/03/2023 e 09/05/2023, com DER em 02/02/2023, tornando incontroversa a incapacidade no período. Tal circunstância atrai o artigo 59 da Lei 8.213/91:



    O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos



    Sobre a qualidade de segurado, os autos revelam reingresso com recolhimento contributivo entre 02/05/2022 e 01/08/2022 e entre 01/09/2022 e 31/10/2022, suficiente para assegurar a carência. 



    De fato, importa considerar inconstitucional a aplicação da Medida Provisória 739/2016, da Medida Provisória 767/2017 e da Medida Provisória 871/2019, bem como das leis de conversão (Lei 13.457/2017 e Lei 13.846/2019), incidindo o artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.213/91 na redação original. Primeiro, porque a oscilação legislativa pelas sucessivas supressões e restabelecimentos provocados pelas citadas Medidas Provisória resultaram em violação direta ao princípio constitucional da segurança jurídica e da proteção da confiança na cobertura previdenciária, direito fundamental do artigo 6º, como se nota pela simples necessidade de uma tabela de vigência para a compreensão do tema:



    DII     Contribuições para refiliação 



    -Até 07/07/2016     4 contribuições 



    -De 08/07/2016 a 04/11/2016 



    (MP 739/2016)     12 contribuições 



    -De 05/11/2016 a 05/01/2017   4 contribuições 



    -De 06/01/2017 a 26/06/2017 



    (MP 767/2017)     12 contribuições 



    -De 27/06/2017 a 17/01/2019 



    (Lei 13.457/2017)     6 contribuições 



    -De 18/01/2019 a 17/06/2019 



    (MP 871/2019)     12 contribuições 



    -A partir de 18/06/2019 



    (Lei 13.846/2019)     6 contribuições



    Segundo, porque as alterações contrariam a Constituição por ofensa direta ao artigo 246:



    É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive.



    É que o artigo 201 da Constituição Federal, que trata de cobertura dos eventos de doença, teve redação alterada pela Emenda Constitucional 20 de 1998. 



    Note-se que o trâmite da Medida Provisória no parlamento com a sua conversão em lei não afasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem.



    Assim, mantém-se a redação original do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.213/91: 



    Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. 



    Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. 



    Por fim, o recurso não questionou o período de incapacidade. Desse modo, voto por ACOLHER PARCIALMENTE o recurso no trecho conhecido, reconhecendo o direito ao benefício conforme tabela abaixo com registro no CNIS do período judicialmente concedido na fase de cumprimento definitivo. 



    Condeno a parte ré ao pagamento das diferenças devidas, conforme cálculos elaborados na origem, observando a prescrição quinquenal, o teto dos Juizados Especiais Federais e os Temas 195/TNU, 1.013/STJ, 1.030/STJ e 810/STF, sem prejuízo da incidência a partir de 09.12.2021 do art. 3º da EC 113/21 (Selic). 



    Sem ônus da sucumbência (doc. 12, pp. 1-5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; e 246 da mesma Carta.



     



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Outrossim, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito ao benefício da ora recorrida. Assim, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 805. CRITÉRIOS PARA CONCESÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. . O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.465.294 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/3/2024).



    Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.503.633 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE. INÍCIO DA INVALIDEZ OCORRIDA APÓS A IDADE DE 21 ANOS OU DA EMANCIPAÇÃO. CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. ART. 16, I, DA LEI 8.213/91. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 766. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO 3.048/99. ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. TEMA 1075. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ADEQUAÇÃO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 3.048/99 e Lei 8.213/91). 2. Ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que, no caso dos autos, a questão é de ilegalidade envolvendo o Decreto 3.048/99 e a Lei 8.213/91 e não de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo, em interpretação sistêmica dos dispositivos legais, seguiu sua orientação jurisprudencial, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. 4. Diante da revogação superveniente da decisão de suspensão dos processos relacionados ao Tema 1075 da repercussão geral, determinou-se à devolução dos autos à origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (RE 1.270.674 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.274.863 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/11/2020).



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.354.329 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/6/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator